Tribunal: STF
Processo: ARE 1538723
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado pelo Serviço Social da Indústria - SESI e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1 - De acordo com disposição contida no art. 17 do CPC/15 (anteriormente reproduzida pelo art. 6º do CPC/73), "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". 



    2. O mesmo diploma, por sua vez, em seu art. 119, trata da figura do assistente processual, modalidade de intervenção de terceiros, nos seguintes parâmetros: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.



     3 – Portanto, nos moldes do acima estabelecido, vê-se que para o ingresso no feito, como assistente, deve o terceiro demonstrar não simples interesse na sua resolução, mas aquele qualificado como jurídico, isto é, que faça parte da relação jurídica discutida ou, ao menos, que na relação jurídica de que faça parte, seja diretamente atingida pela decisão proferida, não bastando, para tanto, sofra reflexo nos seus interesses econômicos. 



    4 - No caso dos autos, a despeito de as contribuições ora objeto de análise, ao fim e ao cabo, terem como destino último, dentre outras entidades, os agravantes, fato é que a Lei 11.457/2007 atribuiu à Receita Federal a competência para fiscalizar, arrecadar, cobrar e promover o recolhimento das mencionadas contribuições, ou seja, tornou a efetivamente parte na relação jurídica de direito material.



     5 – Assim sendo, o interesse jurídico, requisito indispensável para o ingresso nas ações como assistente, falece aos agravantes, pois não fazem, de fato, parte da relação jurídica tributária formada entre a impetrante do mandamus e a União Federal, representada na hipótese por um dos seus órgãos, a RFB, nem terão uma de suas relações jurídicas alteradas. Dito de outro modo, o interesse dos agravantes é meramente econômico (destinatários dos valores), incapaz de permitir o seu ingresso na lide na qualidade de assistentes. 



    6 - Por fim, nem se alegue que, por possuírem convênio com a empresa impetrante, restaria demonstrado o seu interesse jurídico na demanda. Com efeito, tal relação jurídica em nada diz respeito ao caso dos autos, a qual, repisa-se, tem como objeto obrigação tributária (exigência de tributo por parte da União em face da empresa impetrada). 



    7 - Dessa forma, é mesmo medida acertada o indeferimento do seu ingresso nos autos.



    8 - Aliás, não é outro o entendimento da jurisprudência, tanto do C. STJ, como também desta E. Turma: EREsp n. 1.619.954/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 16/4/2019; TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031135-51.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 28/04/2023, Intimação via sistema DATA: 04/05/2023. 



    9 - Agravo interno desprovido.”



    (Agravo de instrumento (202) nº 5023861-70.2021.4.03.0000, relator: des. Carlos Delgado, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, j. em 25.03.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 7º, IV, 97, 103-A, 149, 150, 194, 195, I, ‘a’, e § 5º, 196, 201, §11, 203, III, 215, 217, 225 e 240 da Constituição da República. Argumenta o manifesto interesse jurídico das entidades do terceiro setor para ingressarem como assistentes simples da União no mandado de segurança impetrado. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 6º, 7º, IV, 97 e 103-A, 149, 150, 194, 195, I, “a” e § 5º, 196, 201, §11, 203, III, 215, 217, 225 e 240 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, ainda que superado tal óbice, nota-se que a revisão da conclusão traçada pelo Tribunal de origem, no sentido da inexistência de interesse jurídico dos recorrentes, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso interposto por terceiro, que não demonstrou interesse jurídico na reforma da decisão. Não conhecimento. 3. Direito Processual Civil. 4. Legitimidade ativa. Substituição processual. Federação estadual. Impossibilidade. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1038986 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08-11-2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA INTERVIR NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE REAL INTERESSE JURÍDICO, NOS TERMOS DO ART. 50 DO CPC. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 637050 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-03-2021)



    Oportuno ressaltar que a jurisprudência desta Suprema Corte não admite a intervenção de terceiros em mandado de segurança, como pretendem os recorrentes. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO. É inadmissível intervenção de terceiro em mandado de segurança, ante o rito especial – ausência de previsão no artigo 24 da Lei nº 12.016/2009.” (MS 26683 ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 05-05-2021)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1046278 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-09-2020)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ, ANULADO PELA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSELHO FEDERAL DA OAB. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE RESULTA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA IMPETRAÇÃO. EVENTUAL INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE QUE SÓ AUTORIZARIA A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 138, § 1º, DO CPC. 1. O ato questionado na presente ação mandamental, anulado pela decisão unipessoal agravada, consiste em acórdão por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça ratificou medida liminar deferida pelo relator do PP nº 0004302-72.2018.2.00.0000, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a suspensão de “qualquer ato tendente a implementar medidas de efetivação da Lei Estadual nº 13.964/2018, que criou 09 (nove) cargos de Desembargador, e respectivos cargos comissionados de Assessor de Desembargador, símbolo TJ-FC-2 e de Assistente de Gabinete, símbolo TJ-FC-3”. 2. Nesse contexto, constata-se que, além de inexistir disposição legal expressa a determinar a formação de litisconsórcio passivo necessário simples com a parte agravante, a Ordem dos Advogados do Brasil não integra a relação jurídica controvertida nem defende direito cuja titularidade lhe possa ser atribuída, em quadro revelador da ausência do requisito da incindibilidade, imprescindível para a configuração de litisconsórcio passivo necessário unitário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. 3. À luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial” (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014). 4. Eventual intervenção do Conselho Federal da OAB como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil, somente autorizaria a oposição de embargos de declaração, jamais a interposição de agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido.” (MS 36133 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23-09-2021)



    Em arremate, frise-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente